Tribunal: TJES
Processo: 0007448-03.2021.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-10-20

Ementa:
Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. POSSE DE 200G DE HAXIXE. IMPOSSIBILIDADE DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO PRÓPRIO. MANUTENÇÃO DA PENA-BASE ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. INVIABILIDADE DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o recorrente como incurso no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006, fixando a pena em 07 anos de reclusão, em regime inicial fechado, e 700 dias-multa. A defesa requereu: (i) a desclassificação para porte de entorpecente para uso próprio; subsidiariamente, (ii) a redução da pena-base; (iii) o reconhecimento do tráfico privilegiado; e (iv) a fixação de regime mais brando.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há quatro questões em discussão: (i) definir se a conduta deve ser desclassificada para o delito do art. 28 da Lei de Drogas; (ii) estabelecer se a pena-base deve ser reduzida ao mínimo legal; (iii) determinar se é cabível o reconhecimento da causa especial de diminuição do tráfico privilegiado; (iv) verificar a possibilidade de fixação de regime inicial mais brando.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A materialidade e a autoria do crime de tráfico restam comprovadas pela apreensão de aproximadamente 200g de haxixe, fracionados em dois pacotes, pelo boletim de ocorrência, auto de apreensão, laudos periciais e depoimentos firmes e coerentes dos policiais rodoviários federais que efetuaram a prisão em flagrante.

4. A versão defensiva de uso próprio se mostra isolada, não resistindo ao conjunto probatório, especialmente diante da expressiva quantidade de entorpecente, de alto valor agregado, transportado em viagem intermunicipal.

5. A fixação da pena-base acima do mínimo legal encontra respaldo no art. 42 da Lei nº 11.343/2006, em razão da quantidade e das circunstâncias do transporte da droga, justificando a valoração negativa das circunstâncias judiciais.

6. O reconhecimento do tráfico privilegiado é inviável, diante da comprovação da dedicação do réu a atividades criminosas, evidenciada pela prática reiterada de atos infracionais análogos e pela existência de outras ações penais em curso.

7. A gravidade concreta da conduta e os antecedentes justificam a manutenção do regime inicial fechado, nos termos da legislação de regência e da orientação jurisprudencial.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A apreensão de 200g de haxixe, fracionados e transportados em viagem intermunicipal, evidencia a destinação mercantil da droga e afasta a desclassificação para uso próprio.

2. A pena-base pode ser fixada acima do mínimo legal quando demonstrada a gravidade concreta da conduta, considerando a quantidade e as circunstâncias do tráfico (Lei nº 11.343/2006, art. 42).

3. O benefício do tráfico privilegiado não se aplica quando comprovada a dedicação do réu a atividades criminosas por registros de atos infracionais e ações penais em curso.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LVII; Lei nº 11.343/2006, arts. 28, §2º, 33, caput e §4º, e 42.

Jurisprudência relevante citada
: TJES, Apelação Criminal nº 021190080677, Rel. Des. Willian Silva, Primeira Câmara Criminal, j. 13/04/2022, pub. 02/05/2022; TJES, Agravo de Execução nº 5014116-24.2023.8.08.0000, Rel. Des. Willian Silva, Segunda Câmara Criminal, pub. 25/01/2024; STJ, AgRg no HC nº 997.932/SC, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, j. 18/06/2025, DJEN 25/06/2025.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0007448-03.2021.8.08.0030

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: LAION PEREIRA XAVIER

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
RACHEL DURAO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. POSSE DE 200G DE HAXIXE. IMPOSSIBILIDADE DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO PRÓPRIO. MANUTENÇÃO DA PENA-BASE ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. INVIABILIDADE DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o recorrente como incurso no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006, fixando a pena em 07 anos de reclusão, em regime inicial fechado, e 700 dias-multa. A defesa requereu: (i) a desclassificação para porte de entorpecente para uso próprio; subsidiariamente, (ii) a redução da pena-base; (iii) o reconhecimento do tráfico privilegiado; e (iv) a fixação de regime mais brando.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há quatro questões em discussão: (i) definir se a conduta deve ser desclassificada para o delito do art. 28 da Lei de Drogas; (ii) estabelecer se a pena-base deve ser reduzida ao mínimo legal; (iii) determinar se é cabível o reconhecimento da causa especial de diminuição do tráfico privilegiado; (iv) verificar a possibilidade de fixação de regime inicial mais brando.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A materialidade e a autoria do crime de tráfico restam comprovadas pela apreensão de aproximadamente 200g de haxixe, fracionados em dois pacotes, pelo boletim de ocorrência, auto de apreensão, laudos periciais e depoimentos firmes e coerentes dos policiais rodoviários federais que efetuaram a prisão em flagrante.

4. A versão defensiva de uso próprio se mostra isolada, não resistindo ao conjunto probatório, especialmente diante da expressiva quantidade de entorpecente, de alto valor agregado, transportado em viagem intermunicipal.

5. A fixação da pena-base acima do mínimo legal encontra respaldo no art. 42 da Lei nº 11.343/2006, em razão da quantidade e das circunstâncias do transporte da droga, justificando a valoração negativa das circunstâncias judiciais.

6. O reconhecimento do tráfico privilegiado é inviável, diante da comprovação da dedicação do réu a atividades criminosas, evidenciada pela prática reiterada de atos infracionais análogos e pela existência de outras ações penais em curso.

7. A gravidade concreta da conduta e os antecedentes justificam a manutenção do regime inicial fechado, nos termos da legislação de regência e da orientação jurisprudencial.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A apreensão de 200g de haxixe, fracionados e transportados em viagem intermunicipal, evidencia a destinação mercantil da droga e afasta a desclassificação para uso próprio.

2. A pena-base pode ser fixada acima do mínimo legal quando demonstrada a gravidade concreta da conduta, considerando a quantidade e as circunstâncias do tráfico (Lei nº 11.343/2006, art. 42).

3. O benefício do tráfico privilegiado não se aplica quando comprovada a dedicação do réu a atividades criminosas por registros de atos infracionais e ações penais em curso.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LVII; Lei nº 11.343/2006, arts. 28, §2º, 33, caput e §4º, e 42.

Jurisprudência relevante citada
: TJES, Apelação Criminal nº 021190080677, Rel. Des. Willian Silva, Primeira Câmara Criminal, j. 13/04/2022, pub. 02/05/2022; TJES, Agravo de Execução nº 5014116-24.2023.8.08.0000, Rel. Des. Willian Silva, Segunda Câmara Criminal, pub. 25/01/2024; STJ, AgRg no HC nº 997.932/SC, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, j. 18/06/2025, DJEN 25/06/2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

ACÓRDÃO

Decisão: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Revisor / Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
LAION PEREIRA XAVIER
em face da sentença condenatória de ID 14929834, proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Criminal da Comarca de Linhares/ES, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal, condenando-o como incurso nas sanções do artigo 33,
caput
, da Lei nº 11.343/06, à pena de 07 (sete) anos de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 700 (setecentos) dias-multa.

A defesa apresentou razões recursais que constam do ID 14929838, nas quais postula: (1) pela desclassificação da condenação pelo crime de tráfico de drogas para o de porte de entorpecentes para uso pessoal. Subsidiariamente, requer (2) a redução da pena-base para o mínimo legal, (3) o reconhecimento do tráfico privilegiado e, por fim, (4) por regime de cumprimento de pena mais brando.

O Ministério Público de primeiro grau apresentou contrarrazões que constam do ID 14929842, nas quais postula pelo desprovimento do recurso.

A d. Procuradoria de Justiça ofertou parecer que consta do ID 15067324 opinando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório. À revisão.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

Consoante relatado, trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
LAION PEREIRA XAVIER
em face da sentença condenatória de ID 14929834, proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Criminal da Comarca de Linhares/ES, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal, condenando-o como incurso nas sanções do artigo 33,
caput
, da Lei nº 11.343/06, à pena de 07 (sete) anos de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 700 (setecentos) dias-multa.

A defesa apresentou razões recursais que constam do ID 14929838, nas quais postula: (1) pela desclassificação da condenação pelo crime de tráfico de drogas para o de porte de entorpecentes para uso pessoal. Subsidiariamente, requer (2) a redução da pena-base para o mínimo legal, (3) o reconhecimento do tráfico privilegiado e, por fim, (4) por regime de cumprimento de pena mais brando.

Constou dos autos que o recorrente foi preso em flagrante na posse de 02 (duas) embalagens contendo, aproximadamente, 200 (duzentos) gramas de haxixe.

Para melhor contextualização dos fatos, transcrevo trecho da denúncia:

“(...) que no dia 18 de novembro de 2021, por volta das 14h10min, na BR 101, KM 152, nesta urbe, Policiais Rodoviários Federais realizavam blitz de rotina, quando emanaram ordem de parada ao veículo Honda Civic, placa OVJD25, que estava sendo conduzido por Isabela Martins Campos, no carona o denunciado LAION e na parte traseira Thiago Cruz Carlos.

Durante busca pessoal nos ocupantes do veículo, os agentes constataram que LAION trazia consigo em seu bolso dois pacotes contendo substância análoga ao haxixe, que pesavam aproximadamente 200g (duzentos gramas), sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Registra-se que o denunciado assumiu a propriedade do material ilícito e afirmou ter adquirido em Vitória, pela quantia de mil reais.

Assim, diante das circunstâncias do flagrante, da expressiva quantidade de entorpecente apreendido, verifica-se que o denunciado incorreu no crime de tráfico de drogas, estando autoria e materialidade consubstanciadas no BU 08/10, auto de apreensão â fl. 34, no auto de constatação provisório da natureza e quantidade da substância tóxica a fl. 35, em consonância com as demais provas dos autos. (...)”.

Presentes os requisitos de admissibilidade,
CONHEÇO
do recurso e passo a analisar as teses defensivas.

1 - Absolvição:

A defesa postula, inicialmente, pela absolvição do recorrente com fundamento na ausência de prova suficiente para a condenação.

Na hipótese, a
materialidade
do delito de tráfico está evidenciada pelo Boletim Unificado de fls. 12/15, Auto de Apreensão de fl. 38, Auto de Constatação Provisório de Natureza e Quantidade de Drogas de fl. 39, Relatório Final de fls. 50/54, Laudo de Exame Químico de fl. 94/94-v.

Ao ser interrogado,
em juízo
, o recorrente admitiu a propriedade da droga apreendida, mas
negou a

autoria

do tráfico
, afirmando que o entorpecente seria destinado ao seu consumo pessoal.

Todavia, a versão defensiva se encontra isolada da prova produzida no processo.

Nesse sentido, os depoimentos prestados pelos Policiais Rodoviários Federais que efetuaram a prisão em flagrante é elemento central para a confirmação da autoria e da destinação comercial do entorpecente.

Transcrevo:

“(...) QUE: Em Linhares, no Km 152 da BR 101, às 14h10, durante abordagem de rotina, foi dada ordem de parada ao veículo Honda/Civic placas OVJ7D25, conduzido pela Sra Isabela Martins Campos, CPF: 160.258.867-86, tendo como passageiros os senhores, Thiago Cruz Carlos, CPF: 355.381.978-24 ocupando o banco traseiro, e Laion Pereira Xavier CPF 169.437.337-10, ocupando o banco dianteiro. Indagados sobre origem e destino da viagem, surgiram algumas contradições e certo nervosismo, o que motivou busca pessoal e no veículo, sendo então encontrado nos bolsos da bermuda do Sr. Laion Pereira Xavier, dois pacotes contendo substância análoga ao "Haxixe", totalizando cerca de 200g. Questionado sobre a origem da substância, o Sr Laion disse que adquiriu na localidade de Maruípe, em Vitória/ES, na data de 15/11/2021. A condutora do veículo, Sra. Isabela Martins Campos, é companheira do Sr Laion, e residem juntos no bairro Morada de Laranjeiras no município de Serra/ES, de onde teriam saído por volta das 11:30h desta data, com destino à cidade de Linhares onde a Sra Isabela e o Sr Thiago Cruz Carlos iriam organizar um evento artístico. Diante dos fatos, os envolvidos, o veículo e o material apreendido foram encaminhados à Autoridade Policial competente para adoção dos procedimentos cabíveis (...)”. (Declarações prestadas por Vinicius Scopel de Carvalho, policial rodoviário federal, na esfera policial – fl. 16).

“(...) Que se recorda dos fatos; Que estavam os dois no veículo, a esposa conduzindo; Que os dois moravam em Laranjeiras e estariam indo organizar um evento; Que revistado teriam dois pacotes no bolso dele de fato; Que a mulher disse que não tinha conhecimento; Que não se recorda da versão apresentada pelo denunciado; Que se recorda da abordagem em si, em que a droga estava no bolso dele e ele disse que a posse era dele, mas que não se recorda da origem da droga; [...] Que não se recorda se tinha dichavador; Que a droga estava acondicionada em dois pacotes fechados; (...)” (Declarações prestadas por Vinicius Scopel de Carvalho, policial rodoviário federal, na esfera policial – fl. 16).

“(...) Que o veículo abordado tinha mais de um ocupante, com um a mulher na condução do veículo e um passageiro que é o denunciado; Que foi uma abordagem inicial de trânsito, mas depois perceberam que tinha uma coisa anormal no comportamento dos ocupantes; Que aí pediram para desembarcarem e procederam a revista; Que perguntaram se havia alguma arma ou droga no veículo, o que foi negado; Que perguntado se poderiam examinar o veículo, os ocupantes responderam que poderiam; Que o colega percebeu que o denunciado estava com uma bermuda bem folgada e suspeitou que poderia ter alguma coisa com ele porque o denunciado estava com a mão no bolso o tempo todo; Que feito a busca pessoal nele, foi localizado a droga; [...] Que era haxixe, sendo um volume considerável para a droga, considerando o tipo de uso que se faz; Que dava para bastante gente usar e era um valor considerável também pelo que conhece do valor dessa droga; [...] Que confirma seu depoimento em sede policial (...)”. (Declarações de prestadas por Carlos Alessandro Ravani, policial rodoviário federal, em Juízo - mídia anexa ao Id. 14928326).

Portanto, infere-se que os agentes de segurança apresentaram relatos firmes, coerentes e detalhados sobre as circunstâncias da abordagem.

Narraram que, durante a fiscalização, os ocupantes do veículo demonstraram nervosismo e apresentaram contradições sobre a origem e o destino da viagem, o que motivou uma busca pessoal. Foi nesse contexto que a droga foi encontrada na posse direta do apelante, em seus bolsos.

A jurisprudência pátria é pacífica no sentido de que “
A palavra dos agentes penitenciários, dotada de fé pública, é suficiente para lastrear a conclusão acerca da prática de falta grave. Soma-se o fato de que não há nenhum indicativo nos autos de que os agentes penitenciários iriam se beneficiar em algum sentido imputando uma falsa falta grave ao apenad
o
” (TJES - AGRAVO DE EXECUÇÃO Nº 5014116-24.2023.8.08.0000, Relator: WILLIAN SILVA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data da Publicação no Diário: 25/Jan/2024).

Dessa forma, a prova colhida durante a instrução indica que o recorrente estava na posse da droga, transportando-a, o que enseja na prática de pelo menos um dos verbos do tipo penal previsto no art. 33, da Lei de n.º 11.343/2006:

Art. 33.
Importar, exportar, remeter, preparar, produzir, fabricar, adquirir, vender, expor à venda, oferecer,

ter em depósito,
transportar
, trazer consigo,
guardar,
prescrever, ministrar, entregar a consumo ou fornecer drogas, ainda que gratuitamente, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar:

Pena
- reclusão de 5 (cinco) a 15 (quinze) anos e pagamento de 500 (quinhentos) a 1.500 (mil e quinhentos) dias-multa.

Desse modo, as circunstâncias da apreensão são absolutamente incompatíveis com a alegação de posse para uso próprio.

A quantidade de
200g (duzentos gramas) de haxixe
é significativamente elevada e incompatível com o porte de um mero usuário. Trata-se de substância de alto valor agregado e de menor circulação, cuja posse em tal volume, fracionada em dois pacotes, sugere fortemente a preparação para a mercancia.

Ademais, o apelante realizava o transporte intermunicipal do entorpecente.

Além disso, o histórico de vida do recorrente, longe de amparar a tese de envolvimento esporádico, reforça a convicção sobre sua dedicação à criminalidade.

As certidões acostadas aos autos demonstram registro de
atos infracionais análogos ao tráfico de drogas
e a existência de
outras ações penais em curso
por crimes de igual natureza.

Nesse sentido, consoante o §2º do art. 28 da Lei de Drogas: “
Para determinar se a droga destinava-se a consumo pessoal, o juiz atenderá à natureza e à quantidade da substância apreendida, ao local e às condições em que se desenvolveu a ação, às circunstâncias sociais e pessoais, bem como à conduta e aos antecedentes do agente”.

Não é outro o entendimento deste Colegiado: “(
...) A configuração do delito do art. 33 da Lei 11.343/2006 não demanda prova efetiva do ato de mercância, por se tratar de crime de ação múltipla ou misto alternativo, bastando a subsunção da conduta a qualquer núcleo do tipo. Além disso, o fato do Recorrente ser usuário de drogas não impede a atividade da traficância, especialmente considerando a intenção de manter o vício, tratando-se de crimes autônomos”
. (TJES, Classe: Apelação Criminal, 021190080677, Relator: WILLIAN SILVA - Relator Substituto : DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 13/04/2022, Data da Publicação no Diário: 02/05/2022).

Assim sendo, não verifico nenhum equívoco quanto a condenação do recorrente pelo crime de tráfico de drogas, não havendo elementos que sustentem a tese desclassificatória.

2 - Redução da pena-base:

A defesa postula pela redução da pena-base sob o argumento de ausência de fundamentação idônea das circunstâncias judiciais valoradas negativamente.

A fixação da pena-base acima do mínimo legal encontra-se devidamente justificada na gravidade concreta do delito, evidenciada pela
quantidade da droga
apreendida (art. 42, da Lei de Drogas) e pelas
circunstâncias do crime
, diante do
transporte intermunicipal
, extrapolando a periculosidade prevista no tipo penal.

3 - Tráfico privilegiado:

Por fim, a defesa postula pelo reconhecimento do tráfico privilegiado, com a consequente redução da pena, na terceira fase da dosimetria, pela aplicação da causa especial de diminuição prevista no §4º do art. 33 da Lei nº 11.343/2006.

O benefício pretendido foi rejeitado na sentença recorrida sob a afirmação de dedicação do recorrente a atividades criminosas, situação evidenciada pela prática reiterada de atos infracionais, e de ações penais em curso.

Referida decisão encontra amparo na jurisprudência do STJ, entendendo a referida Corte que “n
ão há ilegalidade no indeferimento da causa de diminuição de pena do tráfico privilegiado, por concluir pela dedicação a atividades criminosas, com fundamento em atos infracionais pretéritos contemporâneos ao delito
” (STJ - AgRg no HC n. 997.932/SC, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 18/6/2025, DJEN de 25/6/2025).

Assim, inviável a redução de pena pelo reconhecimento do tráfico privilegiado.

4 - Dispositivo:

Ante o exposto,
CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO
ao apelo.

É como voto.